Tribunal: STF
Processo: HC 81566
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Extorsão mediante seqüestro
seguido de morte. Crime hediondo. Vedação de graça, anistia e
indulto. Art. 5º XLIII, da Constituição Federal e Lei n.º 8.072/90,
art. 2º, inciso I. Precedentes. 3. Comutação de pena. Espécie de
indulto. Impossibilidade. 4. Habeas corpus indeferido.